Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707624-96.2024.8.07.0018 RECORRENTES: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 69. MERO REPASSE ECONÔMICO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I.- Caso em exame 1. Apelação cível em mandado de segurança. II.- Questão em discussão 2. Legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. III.- Razões de decidir 3. A pretensão nestes autos é distinta da apreciada no entendimento firmado pelo eg. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 69. Naquele julgamento vinculante tratou-se da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, enquanto no caso aqui analisado as Impetrantes pretendem o inverso: excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS. 4. O Código Tributário Nacional (CTN) e a Lei Complementar no 87/96 determinam que o ICMS incide sobre o valor total da operação, que inclui outros tributos. Essas disposições prevalecem na ausência de disposição constitucional ou legal que exclua especificamente o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, ao contrário do IPI, cuja exclusão está expressamente prevista no inciso XI do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal. IV.- Dispositivo 5. Recurso desprovido. ---- Dispositivos relevantes citados: Tema 69 do STF; Art. 155, § 2o, XI, da CF/88. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 2°, 8° e 13, todos da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), alegando ilegalidade na inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Argumenta que “apenas os valores diretamente relacionados à ‘operação de venda’ descrita na Constituição Federal e na Lei Complementar no 87/1996 podem ser inclusos na base de cálculo do imposto” (ID 69716002, p. 15). Pugna pela suspensão do processo por afetação ao Tema 1.223 do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 145, § 1o, 150, incisos I e IV, 155, § 2o, incisos I e XI, todos da Constituição Federal, repisando os fundamentos lançados no apelo especial. Aduz que a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é inconstitucional, por ferir os princípios da reserva legal e da estrita legalidade, da não cumulatividade, do não confisco e princípio da capacidade contributiva. Aponta, ainda, afronta ao Tema 69 do STF. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado PEDRO ANDRADE CAMARGO, OAB/SP no 228.732. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à suposta violação artigos 2°, 8° e 13, todos da Lei Complementar no 87/1996, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 2091202/SP (tema 1223), concluiu que: A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou (ID 67388992): Portanto, não há ilegalidade na inclusão do PIS (Programa de Integração Social) e da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) na base de cálculo do ICMS, que se trata de mero repasse econômico (e não jurídico), que compõe o valor do serviço prestado ao consumidor. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 145, § 1o, 150, incisos I e IV, 155, § 2o, incisos I e XI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 15-05-2024). Nada a prover quanto ao Tema 69 do STF, por ausência de similitude fática. Por fim, determino que todas as intimações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO ANDRADE CAMARGO, OAB/SP no 228.732. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004